Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707762-80.2021.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a decisão desta relatoria (ID 72315092), que indeferiu o requerimento incidental formulado por ele na petição de ID 71809650, em que pleiteou a atribuição de efeito suspensivo à apelação, interposta contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos em seu desfavor por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO na petição inicial da ação de imissão de posse. A sentença foi parcialmente integrada pela de ID 71809642, que proveu, em parte, os embargos de declaração opostos pelo réu, ora agravante, para esclarecer o valor mensal da indenização pela ocupação do imóvel. Na decisão agravada (ID 72315092), esta relatoria entendeu que o réu agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, pois, na sentença, o direito à indenização de benfeitorias e de retenção do imóvel até o pagamento não foram reconhecidos com base na orientação do enunciado sumular n. 619 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o arrematante de bem público em leilão de indenizá-las ao ocupante de imóvel alienado. Ressaltou não ser aplicável o entendimento do acórdão exarado no agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível sobre o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização por benfeitorias, pois, nesse caso, circunstâncias fáticas foram consideradas em cognição sumária, tendo em vista que a lide ainda estava em processamento no juízo de primeiro grau. Diferente a situação, neste processo, em que o pedido de imissão de posse foi decidido em cognição exauriente dos elementos de prova coligidos a respeito dos fatos controvertidos pelas partes. Mencionou também que aquele precedente da 5a Turma Cível não é de observância obrigatória, uma vez que não se subsome à alguma das situações previstas nos incisos I a V do artigo 927 do Código de Processo Civil. Compreendeu que o agravante não realizou o negócio de boa-fé, ao adquirir direitos possessórios de unidade habitacional no prédio construído no terreno pertencente à TERRACAP, uma vez que ele tinha conhecimento de que o cedente não era titular dos direitos que lhe foram transferidos, uma vez que o imóvel estava alienado fiduciariamente à TERRACAP e o devedor fiduciário estava inadimplente no cumprimento das obrigações contratuais. Reconheceu que o próprio agravante se colocou em situação de perigo ao adquirir direitos, sobre imóvel alienado fiduciariamente, de devedor que se encontrava em mora no cumprimento de suas obrigações contratuais. Salientou que a fixação de residência no imóvel é questão fática e controvertida, envolvendo direito obrigacional, e não real, dependente de exame percuciente dos elementos de prova coligidos, que ocorrerá com o julgamento da apelação e não sumariamente na análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas razões recursais (ID 72717704), o agravante alega fato superveniente, consistente em suposta mora dos autores agravados, desde janeiro de 2023, no pagamento de mais de vinte e sete parcelas do financiamento imobiliário, em que o valor total do débito é de R$ 534.634,88 (quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) até 19/03/2025, segundo documentação extraída do sistema informatizado da TERRACAP. Afirma que a inadimplência prolongada dos requerentes provocou a consolidação automática da propriedade em favor da TERRACAP, consoante o edital e o contrato. Diz que, no sistema dessa empresa pública distrital, consta a situação contratual de fim da cobrança administrativa e de início da consolidação, com a reversão da arrematação e a consequente extinção dos direitos dos réus arrematantes sobre o imóvel. Assevera a perda superveniente da legitimidade dos autores agravados para requererem a imissão na posse, tendo em vista que não são detentores de direito real e de justo título que justifique essa pretensão, a qual se tornara juridicamente impossível. Sustenta que não há utilidade na concessão da imissão de posse e que os requerentes não podem ser beneficiados, pois estão em mora contratual há mais de dois anos. Argumenta que, se a medida for deferida, lhe causará danos irreparáveis. Falam que os autores agravados têm anúncios de venda de unidades imobiliárias no edifício situado no mesmo terreno (Lote 27, Rua 20), embora não sejam titulares de direitos reais sobre os imóveis. Noticia que o Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Ministério Público apuram suposto prejuízo ao erário e improbidade administrativa por omissão da TERRACAP em subavaliação do imóvel situado no Lote 27 da Rua 20 do Polo de Modas do Guará II por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do praticado no mercado e no controle do cumprimento do contrato. Ressalta que a imissão dos autores na posse, antes do esgotamento das investigações, consolida ato passível de invalidação, causa-lhe prejuízo irreparável, inviabilizando a indenização por benfeitorias e viola direito de moradia, de propriedade e os princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Salienta que essa situação estimulará a multiplicação de litígios, caso a arrematação seja anulada, pois não apenas as ações de indenização das benfeitorias, mas também reintegrações de posse serão pleiteadas. Menciona acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.068.534, em que ficou definido que a indenização prévia por benfeitorias e a preservação da posse devem se sobrepor a interesses meramente patrimoniais do arrematante, quando cotejados com esses princípios constitucionais. Afirma que, em despacho, o Tribunal de Contas percebeu que as aquisições das unidades imobiliárias no terreno da TERRACAP foram regulares e que os compradores estão em situação de insegurança jurídica. Frisa que o inciso IV do artigo 578 do Código Civil confere proteção ao adquirente de imóvel em situação de anulação de negócio jurídico por vício administrativo, desde que comprovada a boa-fé no momento da aquisição. Alega que ele e sua família exercem, de forma contínua, pacífica e de boa-fé a posse direta do imóvel referente ao apartamento 101 do Lote 27 da Rua 20 da QE 40, Guará II/DF, adquirida onerosamente em 2014 por meio de contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado com o então proprietário, sendo o único bem que possui, o qual é destinado à moradia familiar. Frisa que investimentos em intervenções estruturais de grande relevância foram realizados na reforma do telhado, na instalação de sistema hidráulico moderno, atualização da rede elétrica, implantação de elevador residencial e ampliação da área construída, tratando-se de benfeitorias necessárias e úteis, cuja indenização é devida para evitar enriquecimento sem causa. Enfatiza a irreversibilidade da imissão de posse sem prévia avaliação para mensuração do valor da indenização, consoante o acórdão no AgInt no AREsp n. 1.068.534/DF. Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso, para que seja reformada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, a fim de que seja suspensa a imissão dos requeridos na posse do imóvel até o trânsito em julgado É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, para sobrestar a imissão dos autores na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela TERRACAP. No requerimento incidental, o réu agravante não refutou minimamente os fundamentos da sentença, que reconheceu como sendo de má-fé a ocupação precária de unidade em edificação construída em terreno pertencente a TERRACAP, em razão da propriedade fiduciária do terreno em favor dessa empresa pública distrital, que consolidou extrajudicialmente a propriedade plena em razão da mora não purgada pelo devedor fiduciário, que cedeu direitos possessórios que não detinha ao recorrente. O recorrente somente atacou aqueles fundamentos de maneira inovadora nas razões do agravo interno, deduzindo argumentos e mencionando julgados que não foram anteriormente articulados no requerimento incidental em que foi requerida a atribuição de efeito suspensivo à apelação. O exame aprofundado das questões debatidas na apelação, para reconhecer o direito à indenização de benfeitorias, pressupõe avaliação do conjunto fático-probatório, que será realizado em cognição exauriente no julgamento desse recurso, e não sumariamente na análise do agravo interno interposto, mormente quando a decisão agravada ressaltou a falta de discussão oportuna sobre os fundamentos da sentença no pleito incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação. O agravante fundamentou, naquele pleito incidental, a probabilidade do direito tão somente no precedente da 5a Turma Cível deste Tribunal no Acórdão n. 1904321, proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, o qual foi considerado na decisão agravada, que ressaltou não se tratar de precedente qualificado de observância obrigatória por juízes e pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Não se trata de precedente qualificado, cuja observância seja obrigatória, ademais o julgamento decorre de recurso interposto contra o deferimento de liminar para a imissão de posse, ou seja, em análise contida à cognição sumária. Isso indica que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu tão somente em cognição sumária (preambular) no julgamento de agravo de instrumento. Estes fundamentos não foram especificamente atacados pelo recorrente no agravo interno. A resistência do réu agravante, neste processo, está relacionada à pretensão indenizatória, a qual não lhe confere o exercício de direito real sobre o imóvel. Ele também é demandado em outra ação de imissão de posse pelos agravados em relação a unidade habitacional diversa no edifício construído no mesmo terreno arrematado pelos agravados, processo n. 0708169-86.2021.8.07.0014. Essa situação evidencia a falta de verossimilhança da alegação de se tratar de único bem destinado à moradia própria e da família. Releva a inconsistência da assertiva de perigo de dano grave e de difícil reparação. Os fatos supervenientes arguidos consistem em representação feita pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça ao Ministério Público do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor da TERRACAP, por supostas irregularidades na alienação do terreno abaixo do valor de mercado e omissão na execução contratual em prejuízo do erário e de terceiros de boa-fé (ID 72717707), sem que providência específica fosse determinada. A suposta inadimplência dos recorridos, no pagamento das parcelas do financiamento do terreno arrematado (ID 72717705), e a finalização das medidas administrativas de cobrança e início da consolidação da propriedade do bem pela TERRACAP, como se infere de dados contidos em tela de sistema informatizado da TERRACAP, são novas e devem ser submetidas ao contraditório para melhor compreensão, antes de serem objeto de cognição e consideração no julgamento da apelação. A venda de unidades habitacionais existentes no edifício construído no terreno arrematado carece de comprovação em contraditório. Eventual consolidação da propriedade fiduciária pela TERRACAP não tornará legitima a ocupação do agravante, uma vez que a referida empresa pública não manifestou sua concordância com a cessão de direitos feita pelo antigo devedor. Os fatos supervenientes, são controvertidos e carecem de comprovação. Devem ser previamente submetidos ao contraditório, para que sejam considerados pelo colegiado recursal no julgamento da apelação, tendo em vista que guardam relação com o pedido de imissão de posse dos autores agravados, o qual ainda não foi satisfeito, uma vez que os autores agravados não depositaram a caução para a liminar de imissão de posse fosse cumprida. Acrescento que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de anulação do leilão extrajudicial do terreno alienado pela TERRACAP aos agravados, processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movida pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça – da qual o agravante faz parte – e por Orlando Lasse Júnior em desfavor da TERRACAP e dos agravados (IDs 71809144 e 71809157). A sentença (ID 98743466 daqueles autos) foi mantida no julgamento da apelação (ID 180011102 daqueles autos) e transitou em julgado em 29/09/2023 (ID 180011351, Pág. 60 daqueles autos), depois que não foi conhecido o agravo interno apresentado contra a decisão que não conheceu dos agravos no recurso especial interposto pela Associação agravante. Os autos foram arquivados definitivamente em 26/08/2024. Não remanesce, portanto, possibilidade de desconstituição da alienação do terreno aos agravados naquele processo. Os argumentos do requerido, ora agravante, não motivam a reconsideração da decisão agravada. Diversamente de sua afirmação, foram acuradamente examinadas as alegações e elementos probatórios coligidos, para concluir pela não constatação da probabilidade do direito alegado e perigo de dano irreparável nesta cognição sumária para fins de deliberação sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em cognição exauriente da lide, para que sejam reexaminados os fundamentos da sentença apelada. Colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação em razão da falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação. Confira-se a ementa que o resume: (...) 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. (...) tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de que, sem a demonstração de plano quanto à probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 13:26:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora